Tribunal: TJSP
Processo: 2114105-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de dano moral – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício formulado pelos requeridos, sob o argumento de que já havia sido declarada a preclusão quanto ao requerimento – Irresignação dos réus – Descabimento – Não houve menção à suposta necessidade de expedição de ofício em contestação e nem na manifestação atendendo à determinação do juízo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de dano moral – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício formulado pelos requeridos, sob o argumento de que já havia sido declarada a preclusão quanto ao requerimento – Irresignação dos réus – Descabimento – Não houve menção à suposta necessidade de expedição de ofício em contestação e nem na manifestação atendendo à determinação do juízo para especificar as provas pretendidas – Inadequação do caso a qualquer das hipóteses do art. 435 do Código de Processo Civil – Preclusão configurada – Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 252 do RITJSP –RECURSO DESPROVIDO.